Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CAESB. FATURA EM ATRASO. PAGAMENTO DO PRINCIPAL. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS EM FATURA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE RESSALVA NO MOMENTO DA QUITAÇÃO NÃO VERIFICADA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBRANÇA POSTERIOR. INFORMAÇÃO NO VERSO DA FATURA ORDINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não configura cerceamento de defesa ao autor o reconhecimento de desistência de produção de prova pretendida pela parte contrária, em especial quando a questão apresentada pela ré não tem pertinência com a discussão travada nos autos.

2. A relação entre os usuários e a concessionária de abastecimento de água e esgotamento sanitário tem natureza contratual e vincula as partes pelo contrato de adesão anexo à Resolução ADASA n. 14/2011 (alterada pelas Resoluções ADASA ns. 12 e 16/2019).

3. O contrato de adesão que vincula a CAESB a seus usuários (Anexo V da Res. ADASA n. 14/2011) prevê a cobrança de multa, juros e atualização monetária nos casos de pagamento em atraso, cuja cobrança pode ocorrer em momento posterior ao pagamento do principal.

4. A incidência de encargos moratórios para o pagamento em atraso de fatura de conta de água e esgoto está informada no verso da fatura mensal ordinária.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.